Tribunal: TJPA
Processo: 0848169-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848169-61.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) COM ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DA FATURA RESPECTIVA CONTENDO EM SEU CORPO LETRAS MAIORES E QUE A ENTREGA DO DOCUMENTO SE OPERE DE FORMA ENVELOPADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE QUE A EXPEDIÇÃO DA FATURA E SUA ENTREGA SE EFETUE NA FORMA CONFORME REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES SOBRE A MATÉRIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA EMPRESA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e lhe dar provimento e dar por prejudicado o recurso de apelação intentado pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil - Adecambrasil, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia nove do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vogal/Convocado).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0848169-61.2018.8.14.0301, ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, julgou procedente em parte o pedido.

A ação antes mencionada foi intentada objetivando compelir a apelante/réu a promover o aumento nas letras das faturas de energia elétrica entregues aos usuários, o envelopamento dos documentos, bem como que estes fossem impressos em boa qualidade gráfica e, por fim, que houvesse condenação da requerida em dano material coletivo no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Ao proferir sentença, o juiz de origem julgou procedente em parte o pedido ordenando que a apelante/ré promovesse o aumento da fonte nas letras das faturas de energia elétrica para fonte 12, arbitrando, na ocasião, dano moral coletivo no importe de 100.000,00 (cem mil reais).

A apelante/autora interpôs recurso (id. 18609945, págs. 1/12), argumentando, em suma, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo, uma vez que a quantia arbitrada se mostra ínfima ao dano sofrido pela coletividade, requerendo, desse modo, o aumento da condenação para R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), considerando-se as regras de reparação do dano prevista no artigo 6º, VI, VII do CDC c/c o artigo 944 do Código Civil.

Argumentou a associação recorrente a necessidade de arbitramento de muta diária a fim de forçar a concessionaria recorrida ao cumprimento da ordem judicial na forma do artigo 537 do CPC, aduzindo que a medida se mostra necessária, visto que o formato de emissão de faturas teve por objetivo a redução de custos.

Disserta, ainda, a entidade apelante, sobre a necessidade de envelopamento das faturas, a fim de se resguardar a privacidade, intimidade e inviolabilidade de correspondência, conforme os termos do artigo 5º, X, XII, LXXIX da CR/88.

Requereu o aumento do valor destinado aos honorários advocatícios.

Por fim, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com o intuito de majorar a indenização por dano moral coletivo, fixação de multa diária e que seja determinado o envelopamento de todas as faturas de cobrança.

A empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A apresentou apelação (id. 18609949, págs. 1/17), arguindo, após breve explanação dos fatos, a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, ante a inadequação e a ausência de direito individual homogêneo.

Argumenta que a matéria tratada nos autos é de direito individual heterogêneo, não sendo aplicável o artigo 81 do CC, cabendo a cada interessado que se sentir constrangido ajuizar demanda própria.

Suscita ainda a preliminar de necessidade de inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na lide, porquanto a determinação de mudança da fatura de energia elétrica atinge diretamente ato normativo expedido pela autarquia mencionada, sendo, portanto, necessária sua presença na lide, na forma do artigo 114 do CPC.

Afirma que o processo deve ser julgado pela Justiça Federal por força do artigo 109, I, da CR/88.

No mérito, apresenta a concessionária fundamentos a respeito da legalidade da emissão de faturas de energia elétrica, dizendo que a temática é tratada pela Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo vedado ao Judiciário a incursão nas normas por ela expedidas, sob pena de infringência ao princípio da separação dos Poderes.

Argumenta a respeito da ausência do dever de indenização por danos morais coletivos, dado que alega não praticar nenhum ilícito e que em casos em que há o reconhecimento de ilegalidade no fornecimento de energia elétrica, o dano é comummente arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, postula a concessionária o conhecimento do recurso, o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, o seu total provimento nos termos que expõe.

Contrarrazões à peça da concessionaria constante do id. 18609954, págs. 1/13.

No id. 18609955, págs. 1/7, foram inseridas as contrarrazões da associação/autora.

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 18791356, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 19514357, págs. 1/6, pronunciou-se pelo não provimento do recurso da apelante/autora e parcial provimento do recurso da apelante/ré, afastando-se a sua condenação em danos morais coletivos ou, em caso de manutenção, a destinação do valor ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Havendo preliminares, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNO.

Sobre essa prefacial, discorre a concessionária recorrente que a matéria versada nos autos não pode ser tratada de forma coletiva por se tratar de direito individual heterogêneo, não sendo aplicável o artigo 81 do CDC.

Com efeito, o direito individual homogêneo é aquele de decorre de origem comum. Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, pode-se afirmar que:

“Pensando em termos processuais, a origem comum decorre dos dois elementos que compõe a causa de pedir: fato e fundamento jurídico. Havendo um dano a grupo de consumidores em razão de um mesmo fato, ou ainda de fatos assemelhados, pode-se afirmar que os direitos individuais de cada um deles ao ressarcimento por seus danos são de origem comum. Da mesma forma, sendo possível que, mesmo diante de fatos distintos, um grupo de consumidores possa postular por um direito com base num mesmo fundamento jurídico, também se poderá afirmar que seus direitos individuais decorrem de uma origem comum.”
[1]

Na hipótese dos autos, observa-se que a matéria originária atingiria diversos usuários de energia elétrica, os quais se sentiriam lesionados em decorrência da presença de inconsistências na fatura de energia elétrica que é apresentada ao consumidor para o respectivo pagamento. Assim, no caso, dada a existência de um problema comum decorrente de uma relação contratual, pode ser aplicado ao caso o artigo 81, III, do CDC, autorizando a atuação coletiva dos interessados.

Com base nesse fundamento, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR REFERENTE À NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) COM O RESPECTIVO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Sobre essa prefacial, discorre a concessionária apelante que o juiz de origem, ao modificar mudanças na emissão de faturas de energia elétrica, adentrou nas normativas expedidas pelo setor regulamentador da matéria.

Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL, nem em competência da Justiça Federal na hipótese em questão. Com efeito, a controvérsia de que cuida os autos reside na aferição de incorreções nas faturas de energia elétrica expedidas pela concessionária com base em resoluções da agência reguladora, inexistindo, por conseguinte, discussão acerca propriamente de concessão federal de serviço público de distribuição de energia elétrica, inexistindo, de outra feita, qualquer impacto na esfera jurídica da agência reguladora

Além disso, já se decidiu que "o litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro. A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo. Não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções" (STJ, AgInt no REsp 1.724.930/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/08/2018).

Rejeito, portando, a prefacial em questão.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil - Adecambrasil, compelir a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A a proceder a emissão de faturas de energia elétrica com fonte 12 negritadas, com boa impressão gráfica, que os documentos fossem entregues envelopados e, por fim, a condenação da concessionária em dano moral coletivo no importe de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Sobre a questão sob análise, observa-se que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da CR/88 e a Lei 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e disciplina o regime das concessões de serviços públicos, nada tratam sobre a temática das faturas de energia elétrica.

Referida matéria foi tratada nos artigos 327 ao 330 e 333 ao 336 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da agência acima citada, que reproduzo a seguir:

CAPÍTULO XI

DA FATURA E DO PAGAMENTO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 327. A fatura de energia elétrica deve conter, de forma clara e objetiva e observadas as disposições do Módulo 11 do PRODIST, as seguintes informações:

I - identificação do consumidor e demais usuários;

II - identificação da unidade consumidora ou demais instalações;

III - valor total devido e data de vencimento;

IV - grandezas medidas e faturadas;

V - tarifas aplicadas;

VI - valores adicionais a serem cobrados quando da aplicação das bandeiras tarifárias, caso aplicável;

VII - valores relativos aos produtos, serviços e atividades prestados;

VIII - histórico de consumo, caso aplicável;

IX - impostos e contribuições incidentes; e

X - código para pagamento e linha numérica digitável ou, caso aplicável, mensagem indicativa de que o pagamento será realizado por meio de débito automático.

XI - código de resposta rápida do PIX, quando solicitado pelo consumidor e demais usuários.

§ 1º A distribuidora pode disponibilizar gratuitamente códigos de pagamento de resposta rápida alternativos (QR Code ou outro), endereço digital ou informação equivalente e, em caso de substituição do código usual, mediante prévio consentimento.

§ 1º A distribuidora pode disponibilizar gratuitamente códigos de pagamento de resposta rápida alternativos (QR Code ou outro), endereço digital ou informação equivalente.

§ 2º A distribuidora deve discriminar na fatura os valores da energia faturada na modalidade tarifária horária branca por posto tarifário, informando a tarifa aplicada.

§3º No caso de substituição do código usual de pagamento, deve haver concordância prévia por parte do consumidor e demais usuários.

Art. 328. A distribuidora pode, mediante concordância do consumidor e demais usuários, emitir apenas um resumo da fatura de energia elétrica em substituição a fatura completa, observadas as disposições do Módulo 11 do PRODIST.

§ 1º O consumidor e demais usuários podem solicitar a fatura de energia elétrica completa sempre que desejar, e a distribuidora deve disponibilizá-la sem custo adicional.

§ 2º O consumidor e demais usuários podem optar, a qualquer tempo, por voltar a receber regularmente a fatura de energia elétrica completa.

§ 3º A distribuidora deve disponibilizar a fatura de energia elétrica completa no espaço reservado de atendimento pela internet, independentemente da opção pelo resumo da fatura.

Art. 329. A distribuidora deve prestar ao consumidor e demais usuários esclarecimentos sobre os tributos, subvenções e incidência de tributos nos benefícios tarifários, observada a legislação tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 330. A segunda via da fatura deve ser emitida com todas as informações constantes na primeira via e conter em destaque a expressão “segunda via”.

Parágrafo único. Alternativamente à emissão da segunda via, o consumidor e demais usuários podem optar por receber o código de pagamento, código de resposta rápida ou outro meio que viabilize o pagamento da fatura, sendo vedada a cobrança adicional por este serviço.

Seção III

Da Entrega

Art. 333. A distribuidora deve entregar a fatura, as correspondências e as notificações:

I - de forma impressa, no endereço das instalações do consumidor e demais usuários;

II - de forma digital, mediante concordância prévia do consumidor e demais usuários, por meio do envio ao endereço eletrônico; ou

III - por outro meio previamente acordado entre o consumidor e demais usuários e a distribuidora.

§ 1º O consumidor e demais usuários podem, a qualquer tempo, modificar a opção de recebimento da fatura, das correspondências e das notificações, optando pela versão impressa ou digital.

§ 2º A opção do consumidor e demais usuários pela notificação eletrônica deve ser feita por meio de termo de adesão.

§ 3º O termo de adesão à notificação eletrônica deve especificar os procedimentos que serão adotados quando problemas tecnológicos de responsabilidade da distribuidora impossibilitarem o correto funcionamento da solução de notificação e os marcos que serão utilizados quando houver contagem de prazo.

Art. 334. O consumidor e demais usuários podem solicitar a entrega da fatura, das correspondências e das notificações em endereço diferente do endereço de suas instalações, sendo permitida a cobrança de valor equivalente às despesas postais adicionais.

Parágrafo único.

O poder público pode solicitar a entrega de determinadas faturas de sua responsabilidade em um único endereço, não implicando em pagamentos adicionais para a entrega.

Art. 335. No caso de instalações localizadas em área não atendida pelo serviço postal:

I - a distribuidora, após prévia informação ao consumidor e demais usuários, pode disponibilizar a fatura, as correspondências e as notificações no posto de atendimento presencial mais próximo; ou

II - o consumidor e demais usuários podem indicar outro endereço atendido pelo serviço postal, sem a cobrança de despesas adicionais.

Art. 336. As comunicações que exigem entrega comprovada somente podem ser realizadas por meio eletrônico nos casos em que a solução tecnológica utilizada assegure o monitoramento da entrega e a rastreabilidade.

Vale destacar que a edição de atos normativos por entidades da Administração Pública Indireta se traduz no chamado poder regulamentar que, no caso, encontra-se previsto no artigo 2º e artigo 3º, I, ambos da Lei nº 9.427/96,
verbis:

Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

Art. 3º

Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1o, compete à ANEEL:

I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995;

No caso vertente, tem-se que a associação autora postula compelir a concessionária de energia elétrica a expedir faturas de energia elétrica com vistas a melhor aferição pelo usuário e sua segurança, o que reclama o aumento das letras e o envelopamento da aludida fatura. No entanto, conforme as normas aplicáveis ao caso, inexiste obrigatoriedade de a pessoa jurídica responsável pelo serviço emitir as guias de pagamento e endereçá-las na forma como postulada na exordial.

Destaca-se que, na espécie, não há indicativo de que a concessionária esteja emitindo faturas de energia elétrica e entregando-as em descompasso com as normas exaradas pela agência reguladora, de modo que a imposição para que a recorrente modifique a forma de expedição do documento referido implica em imposição de obrigação não prevista em lei ou contrato administrativo, sendo certo que a temática ora sob análise se circunscreve ao poder regulamentar.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilicitude por parte da concessionária de energia elétrica deste Estado em relação à emissão e entrega da fatura de energia elétrica, considerando-se que não há indicativo de que esteja infringindo regras administrativas. Assim, descabe a concessão de pleito visando obrigá-la a alterar o modo de emissão de sua fatura de energia elétrica e a respectiva entrega ao consumidor, inexistindo, dessa maneira, a ocorrência de dano moral coletivo indenizável na questão posta.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos da parte autora/recorrida.

Inverte-se o ônus de sucumbência, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas as verbas decorrentes se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, a credora demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações por parte da beneficiária (artigo 98, § 3º, do CPC).

PREJUDICADO a análise do recurso de apelação intentado pela autora/recorrente.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Tartuce, Flávio Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual, volume único / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, Livro Eletrônico, Posição 535.

Belém, 12/09/2024